Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-72.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Fazenda Pública. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. recurso extraordinário. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Preterição não comprovada. Tema 784 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na consonância do acórdão recorrido com o disposto no Tema 784 do STF.
3. A agravante afirma que a decisão não está em conformidade ao julgado do Tema 784 do STF e alega que possui direito subjetivo à nomeação em razão da desistência de alguns candidatos que foram convocados para tomar posse no concurso para preenchimento do cargo de Monitor de Gestão Educacional. Sustenta a existência de repercussão geral.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão está em consonância ao decidido pela Suprema Corte no Tema 784 e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou o seguinte entendimento: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
6. Na espécie, o edital estabeleceu 80 vagas e a agravante foi classificado na 3.123a colocação, sendo que a desistência de alguns candidatos convocados e classificados em posição anterior ao da agravante não garantiu à autora a nomeação, uma vez o direito subjetivo a nomeação deriva da aprovação dentro do número de vagas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, o que não se vislumbra no presente caso.
7. Nesse sentido, conforme consignado no acórdão vergastado, “(...)O fato de 940 nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas e, mais que isso, cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas adicionais serão preenchidas. (...). Portanto, a decisão colegiada está em consonância à tese fixada no julgamento do Tema 784 de repercussão geral.
8. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.030, I, “a”; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 837.311-RG – Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015.